Tribunal: TJSP
Processo: 1043839-17.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA E TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO SENSORIAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO -– ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – ROL DA ANS NÃO É TAXATIVO - APLICAÇÃO DO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA E TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO SENSORIAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO -– ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – ROL DA ANS NÃO É TAXATIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA RECONHECIDA – NÃO COMPETE À OPERADORA AVALIAR A PRESCRIÇÃO MÉDICA, POIS APENAS O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO A ELEGER O MÉTODO DE TRATAMENTO MAIS ADEQUADO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO ANTE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – IMPROCEDÊNCIA AFASTADA – PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.